Tribunal: TJSP
Processo: 1130232-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo nacional. Ação de indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada por ambas as partes.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Passageiros que, depois do check-in, foram impedidos de embarcar, por

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo nacional. Ação de indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada por ambas as partes.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Passageiros que, depois do check-in, foram impedidos de embarcar, por alegado problema num dos tickets de embarque. Decolagem da aeronave, com a bagagem dos passageiros, enquanto estes, seguindo orientação da atendente da área de embarque, validavam o ticket no guichê da companhia aérea. Viagem realizada apenas no dia seguinte. Falta de custeio do translado aeroporto/casa/aeroporto. Situação vivenciada pelos autores que não pode ser classificada como mero aborrecimento do cotidiano, gerando, sim, inegável dano moral. Quantum indenizatório majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, à vista das particularidades do caso concreto, inclusive porque os transtornos se deram na véspera do casamento dos consumidores.
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.